Tribunal: CARF
Processo: 10980.728226/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728226/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.890 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
USIFRESA USINAGEM LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-65.544, de 13 de janeiro de
2015, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Em breve resumo dos fatos, a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional
através de Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 736097, de 10 de setembro de 2012, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728226/2012-88
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728226/2012-88

A contribuinte foi intimada da sua exclusão do Simples Nacional por meio Edital
publicado em 31/10/2012.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que estava
pendente de análise processo com pedido de prescrição e extinção dos débitos.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por concluir não ter a contribuinte
regularizado os débitos que deram causa a sua exclusão do sistema simplificado. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/02/2015 (e-fl. 68) e
apresentou recurso voluntário no dia 23/02/2015 (e-fl. 70 a 93), com os fundamentos abaixo:
DOS FATOS
Na data de 10/09/2012 a referida pessoa jurídica acima foi notificada que poderia ser
excluída do sistema de tributação do simples Nacional caso não regularize seus débitos
perante à Receita Federal. A empresa encontra-se regularizada perante o órgão pois foi
realizado um parcelamento que se entra ativo perante à Receita Federal.
No que se refere aos débitos que se encontram na Dívida Ativa estão no parcelamento
da Lei 11.941/2014.
Ao apresentar recurso ao processo de n o 10980.728226/2012-88, este foi indeferido
com alegação de débitos em aberto, como a situação foi regularizada resta a
apresentação desta impugnação para a regularização da pessoa jurídica citada acima
DO DIREITO
DO MÉRITO
De acordo com a Lei do Simples Nacional - Lei Complementar no 123, de 14.12.2006,
tem direito á esse regime de tributação ás pessoas jurídicas que: enquadrar-se na
definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos
previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.
Gomo já visto, a empresa possui todos os esses requisitos por já se encontrar dentro
deste regime de tributação, entretanto contra a alegação de que poderia ser excluída do
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728226/2012-88

Simples Nacional em decorrência da existência de débitos perante a esse órgão, segue
anexo documentação comprobatória de que já foi feito um parcelamento, regularizando
assim, a situação da empresa.
Diante desses argumentos, requer-se que a empresa seja mantida no regime de
tributação do Simples Nacional.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
impugnação:
a) Regularização de débitos existentes.
DOCUMENTOS ANEXADOS (se for o caso)
Estão anexados a esta impugnação os seguintes documentos: DARF'S de pagamento dos
períodos em aberto, estes 2014 e 2015.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência da exclusão da pessoa jurídica do seu
regime de tributação atual, requer que seja acolhida a presente Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/ CTA no 736097, de
10 de setembro de 2012 (cientificado através de Edital em 15/11/2012), a Receita Federal
identificou que a Recorrente possuía débitos sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 9 e 20),
conforme abaixo:
Inscrição

Valor Consolidado
90208004153

R$ 4.224,50
90608021203

R$ 8.851,70
90611022780

R$ 5.098,70
90611022781

R$ 13.916,92
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente foi cientificada do Ato Declaratório Executivo em 15/11/2011,
através de Edital publicado em 31/10/2012, possui, portanto, até 17/12/2012 para regularizar
todas as pendências. Em sua manifestação de inconformidade, defendeu que estava pendente de
análise pedido de prescrição das dívidas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.890 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728226/2012-88

De fato, verifica-se à e-fl. 55, que a contribuinte protocolou requerimento perante
a PGFN. Pelo Histórico do Requerimento anexado, cuja conclusão ocorreu em 29/10/2012 e foi
cientificado ao contribuinte em 31/10/2012, o pleito de prescrição dos débitos foi indeferindo
integralmente.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, pois a mesma não regularizou as pendências passados 30 dias
da ciência do ADE.
A Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo ter efetuado o parcelamento
da dívida e requerendo a sua manutenção no Simples Nacional.
Não há nos autos a demonstração de que, em 17/12/2012, os débitos já estavam
parcelados. Os documentos juntados pela Recorrente no recurso voluntário – e-fls. 89 a 93 –
demonstram que a consolidação do parcelamento ocorreu no dia 25/10/2014, assim como os
pagamentos efetuados, cujo mais antigo foi pago aos 28/11/2014.
Dessa forma, os débitos apontados no ADE como motivadores da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional não se encontravam com a exigibilidade suspensa.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital